Tribunal: TJMT
Processo: 0030308-93.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030308-93.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (EMBARGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (EMBARGANTE), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE BENEFÍCIO DE ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DA EMPRESA REJEITADOS
.

I.
Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos, de forma autônoma
,
contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal decorrente do descumprimento de condições legais vinculadas a benefício fiscal de ICMS.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC; e

(
ii
) saber se houve omissões relevantes quanto às teses da empresa embargante sobre a inexistência de circulação jurídica de mercadoria, natureza sancionatória do lançamento, vício na capitulação legal e base de cálculo, bem como sobre o prequestionamento dos dispositivos legais invocados
.

III.
Razões de decidir

3.
Constatada a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se sua devida complementação.

4.
As alegações da empresa embargante constituem tentativa de rediscutir o mérito do julgado, já enfrentado, inclusive quanto à inexistência de circulação jurídica, à natureza jurídica do lançamento e à regularidade do auto de infração
.

5.

Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, os pontos relevantes, o que é suficiente para o prequestionamento implícito das normas legais suscitadas
.

IV. D
ispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para suprir a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Embargos de declaração opostos pela parte apelante rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de expressa menção ao art. 85, §11, do CPC, em decisão que mantém a sentença, configura omissão a ser sanada com a devida majoração dos honorários recursais. 2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Considera-se
prequestionada
, ainda que implicitamente, a matéria jurídica suficientemente enfrentada no acórdão embargado.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 1007203-89.2023.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025, pub. DJE 22.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo Estado de Mato Grosso (
i
d. 281090897) e pela empresa Hidroelétrica Rio Galheiros Ltda. (
i
d. 282238856), em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal constituído por meio de auto de infração, em razão do descumprimento de condições legais vinculadas a benefício fiscal de ICMS (
i
d. 280380379).

A embargante Hidroelétrica Rio Galheiros Ltda. alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto aos seguintes pontos: ausência de circulação jurídica de mercadorias, natureza sancionatória do lançamento tributário, vício formal na capitulação legal e majoração indevida da base de cálculo. Requer, ainda, o prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais invocadas em suas razões recursais.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, especialmente diante da manutenção integral da sentença favorável à Fazenda Pública.

Ambos os embargos foram devidamente contrarrazoados (
i
ds. 283044377 e 286247855).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Hidroelétrica Rio Galheiros Ltda., contra o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal decorrente de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de condições legais vinculadas a benefício fiscal de ICMS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Superada essa premissa normativa, passo à análise dos recursos
.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada, relativa à majoração dos honorários advocatícios prevista no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Embora o acórdão tenha mantido a sentença de improcedência e confirmado integralmente os fundamentos nela lançados, negando provimento ao recurso da apelante, silenciou quanto ao arbitramento dos honorários recursais, providência que se impunha, diante da atuação do patrono da parte apelada nesta instância revisora. Ressalte-se que, mesmo em hipóteses de decisão meramente confirmatória em segundo grau, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do referido dispositivo legal, ainda que a atuação recursal se limite à apresentação de contrarrazões.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado, a fim de sanar a omissão verificada e majorar os honorários de sucumbência fixados na origem em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os critérios já estabelecidos e os limites legais.

No que se refere aos embargos de declaração interpostos pela Hidroelétrica Rio Galheiros Ltda., verifica-se que a insurgência possui nítido caráter infringente, buscando a reanálise do mérito do julgado. A alegação de inexistência de circulação jurídica de mercadorias foi expressamente afastada no acórdão embargado, que fundamentou o lançamento na perda do benefício fiscal fato que atrai, por força de lei, a exigibilidade do tributo, independentemente de eventual transferência de titularidade.

A suposta natureza sancionatória da cobrança, por sua vez, foi rechaçada com base na qualificação jurídica do lançamento como recomposição de valores relativos
à
isenção ou redução condicional descumprida, com apoio em precedentes desta Corte.

Quanto aos demais apontamentos relativos a vícios formais do auto de infração e à base de cálculo, o acórdão enfrentou suficientemente as teses ainda que de forma implícita ao reconhecer a validade do procedimento fiscal e da apuração realizada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sobretudo quando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. (...) Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023. (TJMT 1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados nos embargos, ressalto que, tendo a matéria sido efetivamente enfrentada, ainda que sem transcrição literal dos artigos de lei invocados, resta atendido o requisito do prequestionamento implícito.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, fixo os honorários em 2%, totalizando 12% do valor
da causa devidamente atualizado e
REJEITO
os embargos de Declaração da Hidroelétrica Rio Galheiros LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025